Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CABÍVEL.
1. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. Diante da existência de indícios de capacidade financeira incompatível com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a revogação do benefício concedido ao apelado.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelado.